Tribunal: TJDFT
Processo: 0711508-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO RECORRIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. PEDIDO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2. O embargante aduz que, a despeito de ter ofertado contrarrazões (ID12581275), foi afastada a condenação quanto aos honorários de sucumbência, não obstante o recurso inominado tenha sido conhecido, mas improvido.

3. Neste ponto, os embargos devem ser acolhidos para sanar a contradição consistente, uma vez que a parte recorrida apresentou contrarrazões, consoante indicado no ID acima.

4. Logo, merece reforma o item 12 do acórdão combatido para que passe a constar a seguinte redação: "Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.”.

5. O autor/embargante alega ainda a existência de omissão quanto ao pedido de condenação da empresa ré/embargada por litigância de má-fé, com fundamento no art. 80, II, e art. 81 do CPC, formulado em contrarrazões.

6. Registra-se que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo de causar qualquer entrave ao regular andamento do processo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo embargante em sede de contrarrazões.

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.